Tribunal: STF
Processo: ARE 1463233
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.